Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708268-13.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: MARIA DE FATIMA BRITO DE OLIVEIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DAYCOVAL SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com indenização danos, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA BRITO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, ora apelada, em desfavor do banco apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para o fim de declarar a inexistência do contrato de mútuo impugnado pela autora nos autos e, por conseguinte, condenar o recorrente à restituição, de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da requerente e a indenizá-la por danos morais. Em 06.02.2025, no julgamento perante a Oitava Turma, o recurso foi conhecido e não provido, conforme acórdão de ID 68467769. Por meio de petição de ID 69246272, as partes informaram a pactuação de acordo, apto a pôr fim ao presente litígio. O artigo 87 do RITJDFT, estabelece que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932 do CPC determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando que os procuradores das duas partes, os quais possuem poderes especiais para transigir [ID no 66891057 e 66891036], HOMOLOGO O ACORDO firmado no dia 26.02.2025, nos termos em que redigido, e, consequentemente EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais pelo apelante, eis que o artigo 90, § 3o, do CPC não se aplica ao caso em análise. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à instância de origem. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator